Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. GRAVAME NÃO REGISTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, em que pese o veículo não esteja em nome do devedor fiduciante, tal fato não impede que o agente financeiro ajuíze a ação de busca e apreensão, uma vez que a obrigação de transferência do registro do veículo é do adquirente e não da instituição financeira. Porém, no caso em comento, a instituição financeira sequer promoveu o registro do gravame de alienação fiduciária, este sim, de sua integral e exclusiva obrigação, conforme disposto no artigo 8o, da Resolução no 320 do CONTRAN.
2. Assim, em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969 – que autoriza a recuperação do bem alienado fiduciariamente inaudita altera pars – é inviável admitir-se a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro e cujo gravame sequer foi registrado de acordo com as exigências legais.
3. Apelação conhecida e desprovida.